Tribunal: TJDFT
Processo: 0715574-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715574-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO do 2a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLI E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL nos autos da ação de conhecimento, Pje 0704184-29.2023.8.07.0018, por entender que o pedido de fornecimento do medicamento padronizado ELTROMBOPAG 25 MG, tem o custo anual superior ao teto de 60 salários-mínimos dos juizados fazendários, sendo que a medicação deve ser fornecida por prazo indefinido. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Precedente: Órgão 1a Câmara Cível Processo N. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0700049-28.2023.8.07.0000 SUSCITANTE(S) JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO(S) JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1673137 EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO. SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. PADRONIZADO. AMBIENTE HOSPITALAR. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. IRDR 2016.00.2.024562-9. APLICAÇÃO. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Conforme tese firmada por esta Corte de Justiça no âmbito do IRDR 2016.00.2.024562-9, as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. 2. A ação que visa o fornecimento dos medicamentos Pertuzamabe/Perjeta e Trastuzamabe/Hercepetin, a serem ministrados em ambiente hospitalar, deve ser processada perante os juizados especiais de fazenda pública, visto tratar-se de causa desprovida de complexidade, que dispensa a realização de prova técnica. 3. O valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado – 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 1o Vogal, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, ROBERTO FREITAS FILHO - 3o Vogal, MARIA IVATÔNIA - 4o Vogal, DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 5o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 6o Vogal, CARLOS PIRES SOARES NETO - 7o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 8o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E JULGAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 13 de Março de 2023 Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de abril de 2023